Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. OBJETO. PROVENTOS AUFERIDOS POR SERVIDORA APOSENTADA VERTIDOS APÓS SEU ÓBITO. MOVIMENTAÇÃO PELA FILHA DA EXTINTA. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA LEGAL. INEXISTÊNCIA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. QUALIFICAÇÃO. REPETIÇÃO. CONDENAÇÃO. LEGITIMIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEFLAGRAÇÃO. APURAÇÃO DO HAVIDO. HERDEIROS NÃO LOCALIZADOS. ESPÓLIO. INSUBSISTENTE. HERDEIRA. RECEBIMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO DO IMPORTE AUFERIDO INDEVIDAMENTE. IMPERATIVIDADE. ELEMENTO ANÍMICO. MÁ-FÉ. AFERIÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO PRINCIPAL ACOLHIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. PLEITO RECONVENCIONAL. RECONVENÇÃO. AÇÃO INCIDENTAL. PEDIDOS OU CAUSA DE PEDIR. RELAÇÃO DE CONEXÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA COM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE FUNDO. PEDIDO NÃO APRECIADO. EXTINÇÃO INDEVIDA. RITUALÍSTICA PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §3o, II e III). PEDIDO RECONVENCIONAL. AUXÍLIO-FUNERAL. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. PRETENSÃO. LEGITIMIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDA AOS FAMILIARES. INDICAÇÃO DA PESSOA QUE PAGARA AS DESPESAS. DESNECESSIDADE. COMPENSAÇÃO. PARTES. CREDORAS E DEVEDORAS SIMULTANEAMENTE. VALORES DEVIDOS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. CONSTATAÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. CONTESTAÇÃO. ARGÜIÇÃO PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. DISTRITO FEDERAL. GARANTIDOR. INFLUÊNCIA PATRIMONIAL E JURÍDICA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES. RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDO. PEDIDO ACOLHIDO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO NO GRAU RECURSAL.
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
3. O Distrito Federal, na condição de garantidor das obrigações afetas ao IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, autarquia responsável pela captação, capitalização e gestão dos recursos destinados ao pagamento dos benefícios previdenciários assegurados aos servidores locais e seus dependentes, consoante estabelecido no artigo 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, reveste-se de legitimação para ocupar a angularidade passiva da ação que tem como lastro subjacente a pretensão de pagar auxílio-funeral devido em razão do falecimento de servidora pública integrante dos seus quadros, pois o acolhimento da condenação afetará suas esferas de direito e patrimonial.
4. O óbito da servidora aposentada determina a imediata e automática cessação do vínculo que o enlaçava à administração, implicando a imediata suspensão do pagamento dos proventos que lhe eram destinados, salvo eventual habilitação de pensionista, resultando disso que a indevida movimentação de proventos destinados a servidora falecida, por não ter sido participado o óbito à administração tão logo ocorrera, consubstancia ato ilícito, determinando que a filha que movimentara o indevidamente vertido, por não ostentar a qualidade de dependente legal da extinta, tornando-se impassível de ser habilitada como pensionista, seja condenada a repor o erário o que movimentar.
5. Tendo sido creditados valores nas contas bancárias de titularidade da extinta, cuidando-se de pagamento indevido de proventos, uma vez que já falecida a servidora inativa, os valores deveriam - e devem - ser restituídos aos cofres públicos, independentemente de ter sido ou não a recebedora a causadora do fato e, ademais, inobstante ter a filha recebido e movimentado os valores de boa-fé, porquanto independentemente do elemento anímico daquele que ilicitamente se apodera e movimenta valores pertencentes ao erário, deve ser condenada a restituir a importância indevidamente vertida.
6. Sob a moldura do novo estatuto processual, a desconstituição da sentença que, porquanto reputara inexistente conexão entre as demandas apta a justificar o manejo da ação incidental de reconvenção, deixando ainda de apreciar o pedido como fora efetivamente formulado, extinguindo a ação com apreciação do mérito, sem tê-lo, de fato, feito, legitima, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, que o tribunal, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 3o, incisos I, II e III, do NCPC.
7. A reconvenção, enquanto ação incidental conexa com a demanda principal ajuizada pelo réu, em desfavor do próprio autor ou de terceiros, consiste em mecanismo que permite a ampliação subjetiva e objetiva da demanda, com o fito de aprimorar a eficiência da prestação jurisdicional, tendo em vista a relação de identidade entre os elementos da demanda (pedido ou causa de pedir), resultando disso que, se entre os pedidos principal e reconvencional há identidade entre as partes e a causa de pedir, deve-se prestigiar o enfrentamento do mérito em ambas as ações, porquanto configurado o elemento conectivo justificador.
8. O auxílio-funeral previsto nos artigos 97 a 99 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 consiste em verba impregnada de inexorável caráter indenizatório, calculada taxativamente em valor equivalente a um mês da remuneração, subsídio ou provento, e destinada à família do extinto, sob a função teleológica de servir de estofo àqueles que custearam as despesas relativas aos serviços funerários servidor público falecido, ressoando, por sua vez, inexigível a efetiva comprovação dos gastos, mormente quando, constatado o óbito, a verba é perseguida por pessoa integrante do núcleo familiar do extinto.
9. Diante da (i) reciprocidade das obrigações; (ii) liquidez das dívidas; (iii) exigibilidade atual das prestações; e (iv) fungibilidade dos débitos, circunstâncias que caracterizam as partes como credoras e devedoras correspectivas, ainda que haja diferença entre os respectivos saldos, ressoa impassível de dúvidas a possibilidade de determinação quanto à compensação dos valores entre si devidos, não carecendo, para tanto, da anuência de quaisquer das contrapartes, operando-se, ao final da operação, a extinção total ou parcial (proporcional) da obrigação.
10. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento dos recursos, principal e adesivo, implicando o acolhimento dos pedidos formulados contra a parte adversa, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
12. Apelações conhecidas. Recurso do autor provido. Recurso do réu reconvinte provido. Sentença reformada. Unânime.